Tribunal: STF
Processo: RMS 24902
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA.
   INOCORRÊNCIA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. EDIÇÃO DE PORTARIA
   RETIFICADORA, NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO DE VÍCIOS
   PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO
   SERVIDOR. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. INÉRCIA. COMISSÃO JULGADORA
   DE PROCESSO DISCIPLINAR COMPOSTA POR QUATRO SERVIDORES. AUSÊNCIA
   DE PREJUÍZO À DEFESA DO INVESTIGADO.
1.      A litispendência
   pressupõe o aforamento anterior de uma mesma lide, sem que tenha
   transitado em julgado decisão terminativa ou definitiva.
   Necessária, pois, a identidade dos feitos quanto às partes, à
   causa de pedir e o pedido, mediato e imediato. Precedentes [RMS
   n. 24.789, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 26.11.2004 e MS n.
   24.547, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 23.04.2004].
2.
        Não há litispendência entre mandado de segurança impetrado
   contra ato de Ministro de Estado que demite servidor público e
   outras demandas que atacam os vícios do procedimento
   administrativo no qual se fundamentou a demissão.
3.      A edição de
   portaria retificadora contendo o nome dos acusados, a narração
   dos fatos a eles imputados e sua tipificação, em cumprimento a
   determinação judicial, afasta os vícios contidos nos atos
   anteriores.
4.      Não há cerceamento de defesa quando o servidor
   público, intimado diversas vezes do andamento do processo
   administrativo disciplinar e da necessidade de arrolamento de
   testemunhas, permanece inerte, limitando-se a alegar a existência
   de irregularidades na portaria que instaurou o feito.
5.      O fato
   de a comissão julgadora ter sido integrada por quatro servidores
   não implica a nulidade do processo administrativo, quando não
   acarreta prejuízo à defesa do investigado.
6.      Recurso ordinário
   a que se nega provimento.